Tribunal: TJDFT
Processo: 0701724-31.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APRESENTAÇÃO DE PROVA NOVA ILÍCITA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP E CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE. BIS IN IDEM.
1. Não é cabível a reabertura da instrução processual com base na apresentação de prova nova obtida ilegalmente, sem a observância do disposto na Lei n. 13.431/2017.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. No presente caso, verifica-se que as declarações da vítima são firmes, harmônicas e coerentes entre si, além de serem corroboradas pelos relatos de seus familiares e, sobretudo, pelo exame de corpo de delito, que constatou a presença de vestígio de ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
3. Havendo provas suficientes acerca da autoria e da materialidade do delito de estupro de vulnerável, cometido em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 217-A, caput, do CP, na forma da Lei n. 11.340/2006), não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Inexistindo nos autos provas de diminuição do rendimento escolar da vítima, apesar de se tratar de consequência comumente observada em vítimas de crimes dessa natureza, não deve subsistir a valoração negativa das consequências do crime.
5. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, II, “f” do CP concomitantemente com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, III, do CP, devendo a primeira ser afastada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.